Tribunal: TJSP
Processo: 2071737-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2071737-68.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Pilar do Sul, em que são embargantes
JOSÉ BENEDITO GUERRA MAIA e DIRCE DE OLIVEIRA MAIA, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2071737-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31316
2
Embargos de Declaração Cível no 2071737-68.2019.8.26.0000/50001
Embargantes: José Benedito Guerra Maia e outros
Embargado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Comarca: Pilar do Sul Vara Única
Voto 31316
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE
INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por José Benedito Guerra Maia e outros em relação ao
Acórdão Eletrônico de fls. 671/673 que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso interposto pelos embargantes.
Sob
alegação
de
contradição,
consistente em ter atribuído aos embargantes o ônus do custeio do
perito avaliador.
Requerem o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Das razões recursais, nota-se evidente a
pretensão de rediscutir a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2071737-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31316
3
O artigo 95 do Código de Processo Civil
é bastante claro em impor, à parte que requereu a perícia, o ônus dos
honorários do perito.
Como no caso dos autos foram os
embargantes que sempre insistiram na perícia, embora anteriormente
a avaliação já tivesse sido realizada por Oficial de Justiça, não sobra
dúvida de que devem arcar com esse ônus, não podendo transferi-lo
ao embargado que não requereu a diligência.
Nessa esteira, a decisão embargada,
em seu bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida. Sendo os
argumentos do julgador suficientes para tanto, é desnecessário e
até contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado, cabendo registrar que a insistência em litigar contra fatos
incontroversos, beira às raias da litigância de má-fé.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator